Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-03.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Almir Batista da Silva Junior e Aquilino Dias buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso de Alexandro da Silva Rosa postulando pela alteração da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pela reprimenda de prestação pecuniária, tendo em vista

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Almir Batista da Silva Junior e Aquilino Dias buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso de Alexandro da Silva Rosa postulando pela alteração da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pela reprimenda de prestação pecuniária, tendo em vista a impossibilidade do cumprimento daquela.
Recurso de Joaquim Costa de Andrade buscando a redução do valor da pena alternativa de prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Almir Batista da Silva, Alexandro da Silva Rosa e Joaquim Costa de Andrade confessaram a prática criminosa nas duas fases da persecução penal – Aquilino Dias negou a prática delitiva – Versão que restou isolada nos autos – Depoimentos em juízo de testemunha policial civil e da vítima, os quais foram coesos e harmônicos – Réus que subtraíram diversos bens do interior da residência da ofendida, sendo que todos foram encontrados com parte da res furtiva – Manutenção da condenação como medida de rigor – Qualificadora do concurso de pessoas devidamente comprovada, de acordo com a prova testemunhal segura.
Dosimetria – Apenas a penas-base de Joaquim Costa de Andrade foi fixada acima do mínimo legal, em razão de seus maus antecedentes – Na segunda fase, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para Almir Batista da Silva, Alexandro da Silva Rosa e Joaquim Costa de Andrade – Ainda na segunda etapa, foi reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa com relação a Alexandro da Silva Rosa – Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa com relação a Alexandro da Silva Rosa, contudo, sem repercussão na reprimenda imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000022-03.2018.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que são apelantes
ALEXANDRO DA SILVA ROSA, ALMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR,
AQUILINO DIAS e JOAQUIM COSTA ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos Defensivos, e, de ofício, reconhece-se a circunstância
atenuante da menoridade relativa com relação a Alexandro da Silva Rosa,
contudo, sem repercussão na reprimenda imposta, mantendo íntegra, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
2
Voto no 12.190
Apelação no 0000022-03.2018.8.26.0172
Comarca: Eldorado Vara Única
Apelantes: 1) Alexandro da Silva Rosa (recurso em liberdade menor de 21 anos)
2) Almir Batista da Silva Junior (recurso em liberdade)
3) Aquilino Dias (recurso em liberdade)
4) Joaquim Costa de Andrade (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação
criminal

Furto
qualificado
Sentença
condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recursos de Almir Batista da Silva Junior e Aquilino Dias
buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso de Alexandro da Silva Rosa postulando pela
alteração da pena alternativa de prestação de serviços à
comunidade pela reprimenda de prestação pecuniária, tendo
em vista a impossibilidade do cumprimento daquela.
Recurso de Joaquim Costa de Andrade buscando a redução
do valor da pena alternativa de prestação pecuniária de um
salário-mínimo.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Almir
Batista da Silva, Alexandro da Silva Rosa e Joaquim Costa
de Andrade confessaram a prática criminosa nas duas fases
da persecução penal
Aquilino Dias negou a prática
delitiva
Versão que restou isolada nos autos

Depoimentos em juízo de testemunha policial civil e da
vítima, os quais foram coesos e harmônicos
Réus que
subtraíram diversos bens do interior da residência da
ofendida, sendo que todos foram encontrados com parte da
res furtiva Manutenção da condenação como medida de
rigor Qualificadora do concurso de pessoas devidamente
comprovada, de acordo com a prova testemunhal segura.
Dosimetria
Apenas a penas-base de Joaquim Costa de
Andrade foi fixada acima do mínimo legal, em razão de
seus maus antecedentes Na segunda fase, reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea para Almir Batista da
Silva, Alexandro da Silva Rosa e Joaquim Costa de Andrade
Ainda na segunda etapa, foi reconhecida, de ofício, a
atenuante da menoridade relativa com relação a Alexandro
da Silva Rosa
Na terceira etapa, ausentes causas
modificativas.
Regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, reconhecimento da circunstância atenuante da
menoridade relativa com relação a Alexandro da Silva Rosa,
contudo, sem repercussão na reprimenda imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 182/186, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André Gomes do Nascimento, ora adotado, acrescento
que Alexandro da Silva Rosa, Joaquim Costa de Andrade, Almir Batista da Silva
Júnior e Aquilino Dias foram condenados, cada um, à pena de 02 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. As penas
privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
valor de um salário-mínimo, ambas a serem mais bem estabelecidas pelo MM. Juízo
das Execuções Criminais.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, recorreu a Defesa de Almir Batista da
Silva Júnior. Busca, resumidamente, a absolvição por insuficiência probatória (fls.
200/204).
Também recorreu a Defesa de Aquilino Dias. Busca,
em síntese, a absolvição por insuficiência probatória (fls. 209/220).
Do mesmo modo, recorreu a Defesa de Joaquim Costa
de Andrade. Postula pela redução do valor da pena alternativa de prestação
pecuniária de um salário-mínimo (fls. 248/250).
Por fim, recorreu a Defesa de Alexandro da Silva
Rosa. Requer que a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade seja
alterada para a reprimenda de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo,
tendo em vista a impossibilidade de cumprimento daquela (fls. 251/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
4
Processados os recursos, com contrarrazões (fls.
228/230 e 257/259), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos Defensivos (fls. 271/287).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que:
“(...) no dia 25 de outubro de 2017, no período da
noite, na Estrada Pedro Cubas, na altura do km 3, Bairro Barra Batatal,
André Lopes, nesta Cidade e Comarca de Eldorado/SP, ALEXANDRO
DA SILVA ROSA1, vulgo 'Carico', qualificado à fl. 11, JOAQUIM
COSTA DE ANDRADE2, qualificado às fls. 13, ALMIR BATISTA DA
SILVA JUNIOR3, qualificado à fl. 16, e AQUILINO DIAS4, qualificado
à fl. 19, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e em
unidade de desígnios entre si, subtraíram, mediante rompimento de
obstáculo à subtração da coisa, em proveito comum, diversos objetos
pertencentes a Palmiria de Paula da Conceição, conforme relação
constante às fls. 04/05, que estavam guardado sem sua propriedade
rural.
Segundo o apurado, os denunciados, nas
circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, aproveitando-se do
fato de que a vítima não reside no imóvel rural em questão e de que ali
não há caseiro, cachorros ou sistema de segurança, resolveram adentrá-
lo visando a subtrair bens guardados no seu interior.
De acordo com os autos, os denunciados
arrombaram a fechadura da porta dos fundos da propriedade, mediante
percussão de instrumento contundente e pela aplicação de instrumento à
guisa de alavanca (laudo pericial de fls. 33/35), e adentraram na
1 20 anos à época dos fatos, convivente, 2o grau incompleto, trabalhador rural, aufere R$ 70,00 por
dia (fls. 55/58).
2 30 anos à época dos fatos, convivente, 1o grau incompleto, trabalhador rural, já foi processado por
furto, ganha um salário-mínimo (fls. 43/44).
3 22 anos à época dos fatos, solteiro, 2o grau incompleto, trabalhador rural, ganha um salário-mínimo
(fls. 61/64).
4 46 anos à época dos fatos, divorciado, 1o grau incompleto, trabalhador rural, já foi processado por
furto, ganha um salário-mínimo (fls. 66/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
5
propriedade.
Subtraíram, então, os seguintes objetos de
propriedade de Palmiria de Paula da Conceição:
1. 80 (oitenta) galinhas, sendo 46 (quarenta e
seis) galinhas de corte em ponto de abate e 35
(trinta e cinco) galinhas caipiras (fls. 04/05);
2. 2 (dois) porcos grandes de cor marrom (fls.
04/05);
3. 1 (um) liquidificador marca Arno, cor branca
(auto de exibição e apreensão de fl. 25);
4. 1 (uma) batedeira marca Wallita, cor branca
(fls. 04/05);
5. 1 (uma) máquina roçadeira a gasolina
modelo CG 40 EJ, cor vermelha (auto de
exibição e apreensão de fl. 25);
6. 1 (uma) televisão de 32 polegadas, marca
Samsung (auto de exibição e apreensão de fl.
15);
7. 1 (um) botijão de gás ULTRAGAZ (auto de
exibição e apreensão de fl. 15);
8. 7 (sete) sacos de ração para galinhas (fls.
04/05).
Para o transporte dos bens apropriados,
utilizaram-se do veículo VW/Santana, cor bege, pertencente ao
denunciado AQUILINO DIAS.
Posteriormente, os denunciados dividiram os
objetos da res furtiva entre si.
Após diligências da Polícia Judiciária, alguns
dos objetos furtados foram encontrados na posse dos denunciados e
foram avaliados em R$ 2.350,00(dois mil e trezentos reais) (fl. 37).
Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
ALEXANDRO DA SILVA ROSA, JOAQUIM COSTA DE ANDRADE,
ALMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR e AQUILINO DIAS, como incursos
no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (...)”. (fls. 80/83).
A denúncia foi recebida em 01/08/2018 (fls. 84/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
6
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 05/06), relatório de investigação (fls.
07/09), auto de entrega (fls. 11), autos de exibição e apreensão (fls. 16 e 26), laudo
pericial realizado no local dos fatos (fls. 37/39), auto de avaliação (fls. 42), e
complemento do laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 170/172), tudo em
consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Ouvido apenas na fase extrajudicial, o acusado Almir
Batista da Silva Junior confessou a prática criminosa. Disse que ele, Joaquim e
Alexandro combinaram de furtar a residência da vítima. No local, mataram alguns
animais para comer, bem como arrombaram a porta da casa e de lá subtraíram alguns
eletrodomésticos. Os três foram levados ao local do crime por Aquilino, seu tio, que
ficou no carro esperando para transportar os objetos do furto. Foi oferecida uma
roçadeira a Aquilino como forma de 'pagamento' pela 'carona', mas ele não a aceitou.
Ele [réu] e os demais acusados dividiram os bens subtraídos (fls. 17 e 61).
Em juízo, o réu Alexandro da Silva Rosa confessou a
prática do crime. Disse que o Joaquim é seu padrasto, enquanto o Almir é seu
cunhado. Relatou que resolveram praticar o furto e, após a subtração dos bens, houve
a divisão entre eles. Disse também que parte das coisas foram restituídas à vítima.
Afirmou que Aquilino não participou do crime e que ele possui um veículo
VW/Santana. Disse que o acusado mencionado [Aquilino] também não recebeu
nenhum bem dos que foram subtraídos. Indagado sobre a sua versão apresentada na
delegacia de polícia (fls. 12/55), de que Aquilino os levou até o local e recebeu uma
roçadeira e partes de um porco como 'pagamento' pelo 'carona', respondeu que apenas
concordou sobre a versão dada pelo seu padrasto (mídia digital).
Em juízo, o acusado Joaquim Costa de Andrade, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
7
como havia feito na fase policial (fls. 14 e 44), confessou a prática do crime, dizendo
que subtraiu os pertences da vítima que se encontravam em um sítio, sendo que
estava na companhia dos acusados, inclusive Aquilino, que ficou responsável por
conduzir todos e transportar com seu carro os objetos furtados (mídia digital).
Em juízo, o réu Aquilino Dias, assim como havia feito
perante a Autoridade Policial (fls. 20 e 66), negou a prática do furto. É vizinho dos
demais acusados, inclusive, frequentava com frequência a casa deles antes dos fatos
narrados na denúncia. Disse que não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado.
Sobre a roçadeira que teria sido encontrada em sua casa, disse que possui várias
roçadeiras e que a polícia não pegou nenhuma que estava em sua residência (mídia
digital).
Ouvida apenas em juízo, a testemunha Edson Miguel,
Policial Civil, relatou que participou das investigações sobre o crime imputado aos
acusados. Relatou que as diligências se iniciaram a partir do boletim de ocorrência.
Após algumas averiguações, disse que as suspeitas recaíram sobre os réus Joaquim e
Alexandro, os quais prestaram depoimentos na delegacia, confessando a prática do
crime, indicando a localização de alguns bens subtraídos e a participação dos outros
acusados. A roçadeira foi encontrada na residência do Aquilino e outros bens na
residência dos acusados Almir e Alexandro. De acordo com as investigações, os réus
praticaram o furto, sendo que o acusado Aquilino foi o responsável em conduzir os
demais réus até o local e levá-los de volta com os pertences subtraídos. Os acusados
falaram que o réu Aquilino transportou todos em um carro marrom e, de fato, após a
polícia realizar diligência na residência do citado réu, constatou-se que ele possuía
um veículo com tal característica (mídia digital).
É inquestionável a validade do depoimento prestado
por policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
8
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório

Validade No que concerne ao valor dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
9
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal)
Não é crível que o Policial Civil Edson Miguel
incriminaria os réus de forma gratuita ou mesmo que inventaria os fatos para
relacioná-los à prática do furto. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a
entender que tal depoimento não mereçam total credibilidade.
Em juízo, a vítima Palmiria de Paula da Conceição,
assim como havia feito na fase inquisitiva (fls. 10), declarou que no dia dos fatos
chegou no sítio e percebeu a porta da casa arrombada. Ao adentrar à residência,
constatou que vários pertences haviam sido subtraídos, dentre eles, alguns
eletrodomésticos. Disse que ficou sabendo por meio de vizinhos que Alexandro
['Caricó'] e Joaquim, conhecidos na região, seriam os responsáveis pelo crime. Disse
também que recuperou na delegacia alguns bens dos que foram subtraídos (mídia
digital).
Em crimes de furto, usualmente praticados de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
10
clandestina, todas as circunstâncias dos fatos são relevantes, inclusive as palavras de
vítimas ou de seus representantes, vez que na maioria dos casos são as únicas provas
de autoria.
Neste sentido, Tourinho filho diz que:
“é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim,
naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
que se cometem longe dos olhares de testemunhas
a palavra da vítima é de valor extraordinário”.
Dessa forma, não se pode excluir o depoimento tão
somente pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das circunstâncias
objetivas do fato para averiguar-se sua validade. A declaração de vítima, ou de seus
representantes, só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências. E, no caso dos autos, não se vislumbram
incongruências. Os depoimentos de Palmiria de Paula da Conceição mostraram-se
seguros e firmes, e estão em consonância com o relato do Policial Civil Edson
Miguel.
Como se não bastasse, reitero que Alexandro da Silva
Rosa, Almir Batista da Silva Júnior e Joaquim Costa de Andrade confessaram a
prática criminosa, sendo que suas confissões foram corroboradas pelas demais
provas produzidas, conforme visto acima.
A confissão é circunstância atenuante genérica e meio
de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
11
valor probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a
formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido
criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Com efeito, observo que não há falar em absolvição
com relação ao acusado Aquilino. Muito embora ele não tenha confessado a prática
criminosa, os demais acusados o apontaram como coautor do crime em comento,
exercendo a função de 'motorista' dos demais furtadores, sendo que ficou com parte
da res furtiva, qual seja, uma roçadeira, que inclusive foi encontrada em sua
residência.
Destarte, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que
os acusados praticaram o delito de furto. Os elementos probatórios trazidos aos autos
são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.
Portanto, era mesmo o caso de condenação dos
acusados pela prática do furto em comento.
No mais, a qualificadora do concurso de pessoas
restou comprovada pela prova oral coligida.
Ressalto, por oportuno, que constou da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
12
condenatória que: “(...) a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser
afastada, pois o laudo pericial não foi claro o suficiente para concluir que o
arrombamento teria sido provocado pelos autores do furto”. (fls. 183). (destaquei)
Assim, de rigor a manutenção da condenação, nos
termos da r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Joaquim Costa de Andrade
Na primeira fase, a pena-base do acusado foi fixada em
1/6 acima do mínimo legal, em razão de seus “maus antecedentes”5, perfazendo 02
anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes,
foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que a
reprimenda retornou ao patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão, e 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, ausentes causas modificativas, pelo
que a reprimenda foi tornada definitiva.
Alexandro da Silva Rosa, Almir Batista da Silva
Júnior e Aquilino Dias
Na primeira fase, a pena-base de cada um dos acusados
foi fixada no mínimo legal, isto é, em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
5 Fls. 97/100 e 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
13
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes,
foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea apenas para os
acusados Alexandro da Silva Rosa e Almir Batista da Silva Júnior, todavia, a pena
foi mantida no tal como aplicada na fase anterior, eis que, em observância à Súmula
no 231, do C. STJ, a reprimenda não pode ser fixada aquém do mínimo legal.
Neste ponto, por oportuno, reconhece-se, de ofício, a
circunstância atenuante da menoridade relativa apenas com relação ao acusado
Alexandro da Silva Rosa, contudo, mantenho a reprimenda no mínimo legal, pelo
mesmo motivo acima exposto.
Na terceira fase, ausentes causas modificativas, pelo
que a reprimenda foi tornada definitiva.
Regime prisional
Foi fixado o regime inicial aberto para todos os
acusados, o que fica mantido.
As penas privativas de liberdade dos réus foram
substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo,
ambas a serem mais bem estabelecidas pelo MM. Juízo das Execuções Criminais, o
que também fica mantido.
Por fim, não é o caso de se reduzir o valor da pena
alternativa de prestação pecuniária de Joaquim Costa de Andrade ou de alteração da
pena de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária com relação
a Alexandro da Silva Rosa. Isso porque, nenhuma das respectivas Defesas
comprovaram a impossibilidade do cumprimento das aludidas penas alternativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-03.2018.8.26.0172 -Voto no 12.190
14
pelos acusados. Além disso, os pleitos em questão devem ser formulados diretamente
ao MM. Juízo das Execuções Criminais, o qual estabelecerá a melhor forma de
cumprimento das penas alternativas.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos Defensivos, e, de ofício, reconhece-se a circunstância atenuante da
menoridade relativa com relação a Alexandro da Silva Rosa, contudo, sem
repercussão na reprimenda imposta, mantendo íntegra, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora